Tribunal: TJSP
Processo: 2123267-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Pleito de abstenção de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito – Tutela de urgência indeferida – Irresignação da autora – Acolhimento – Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC – Discussão relevante a respeito de eventual prestação de serviço defeituoso pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Pleito de abstenção de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito – Tutela de urgência indeferida – Irresignação da autora – Acolhimento – Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC – Discussão relevante a respeito de eventual prestação de serviço defeituoso pela instituição financeira ao não detectar o perfil das transações realizadas que possuem forte indício de fraude – Perigo de dano consubstanciado na exigibilidade imediata das faturas de cartão de crédito, nos onerosos encargos incidentes e na possibilidade de negativação de dados – Tutela de urgência concedida com fixação de astreintes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.